Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – GRAVIDADE CONCRETA – FORTES INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL – ORDEM PÚBLICA.

1) Em face da natureza especial e sumaríssima do habeas corpus, não comporta tal ação dilação probatória, sendo imprescindível que a arguição de coação ilegal seja comprovada de plano.

2) Existindo respaldo suficiente à caracterização da autoria, inclusive reconhecimento pessoal, não há como se cogitar de ausência de justa causa. Por isso, o tema deve ser objeto de apreciação pelo juiz da causa e elucidado em instrução probatória.

3) Justifica-se a prisão preventiva em se tratando de crime cometido com especial gravidade, sobretudo diante da desproporcionalidade no uso da violência. Além disso, o risco de reiteração delitiva, perceptível a partir da ficha criminal do paciente, é fundamento a respaldar a garantia da ordem pública.

4) Ordem denegada.